Tribunal: TCU
Processo: 036.729/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 794967, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 794967, função null, que teve como objeto Apoio a projeto de infra estrutura turística - Construção de Escadaria, com Iluminação nas laterais, para dar acesso ao Morro do Cruzeiro (no da TCE no sistema: 724/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8754/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, referente aos recursos federais aplicados no termo de compromisso 794.967/2013 (registro Siafi 794967/2013-MG), firmado entre o Ministério do Turismo e município de Três Marias/MG, e que tinha por objeto o apoio a projeto de infraestrutura turística para dar acesso ao Morro do Cruzeiro, localizado na municipalidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 118-121), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência eletrônica desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo, ao município de Três Marias/MG e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.729/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Divino da Silva (XXX.738.366-XX); Vicente de Paulo Resende (XXX.152.006-XX). 1.2. Entidade: Município de Três Marias/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Danilo Abrahão Faria (OAB/MG 210.644), representando o Município de Três Marias/MG.